Tribunal: TJSP
Processo: 1126196-23.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pedido extrapatrimonial desacolhido. Transporte aéreo. Cancelamento de voo doméstico. Decolagem não autorizada em virtude de condições climáticas adversas. Obediência às normas de segurança da ANAC. Fortuito externo que rompe o nexo de causalidade por se tratar de fato necessário e

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pedido extrapatrimonial desacolhido. Transporte aéreo. Cancelamento de voo doméstico. Decolagem não autorizada em virtude de condições climáticas adversas. Obediência às normas de segurança da ANAC. Fortuito externo que rompe o nexo de causalidade por se tratar de fato necessário e inevitável, estranho à conduta da transportadora. Embora o atraso de voo tenha ocorrido em razão de más condições climáticas, a indenização por danos morais tem lugar pela falta de adequada assistência material ao apelante, quem precisou buscar, por meios próprios, hospedagem e perdeu compromisso previamente agendado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Danos morais caracterizados. Desnecessidade de provas (damnum in re ipsa). Verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ação julgada procedente. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.